Tribunal: STF
Processo: Rcl 41516
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista (autos nº 1000074-85.2017.5.02.0252). A parte ora reclamante objetivava impugnar acórdão de Tribunal Regional do Trabalho que condenara o ente público, subsidiariamente, ao adimplemento de honorários médicos devidos por empresa contratada para gerir o hospital municipal, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de gestão. O órgão reclamado considerou que a matéria não possui transcendência jurídica, nos termos do art. 896-A da CLT.
    2. Na presente reclamação, alega-se violação à autoridade da tese fixada no Tema 246 da repercussão geral (RE 760.931, Rel. Min. Luiz Fux), tendo em vista que a responsabilidade subsidiária se fundamentou, especialmente, na não produção de provas, pela parte reclamante, da existência de fiscalização dos serviços prestados por empregados terceirizados.
    3. Sustenta-se o cumprimento do requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o art. 896-A, § 5º, da CLT estabelece que são irrecorríveis as decisões monocráticas em agravo de instrumento que não reconheçam transcendência em recurso de revista, de modo que não restaria nenhuma opção de recurso ao ente público para fazer valer o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 246. 
    4. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar as partes beneficiárias do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugnem o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações.
    5. As partes beneficiárias do ato reclamado apresentaram contestação, sustentando a inaplicabilidade do paradigma, tendo em conta que “este afasta a responsabilidade geral do ente público APENAS nas hipóteses de não ter havido qualquer aferição de responsabilidade, sendo esta imediatamente atribuída ao ente público”. Afirma que, no caso, (i) a “responsabilidade subjetiva da Municipalidade foi pautada em provas concretas da ausência de fiscalização e de conhecimento notório por parte da Recorrente da inadimplência trabalhista da empresa terceirizada frente os Recorridos, fato inclusive noticiado em todos os jornais da Região”; e (ii) “a Municipalidade falhou em se defender na oportunidade devida, vez que não apresentou qualquer contraprova que comprovasse qualquer ato de fiscalização, bem como não compareceu à audiência de instrução de julgamento, e sequer apresentou embargos de declaração, fato que demonstra sua reiterada omissão inclusive em defender-se na presente demanda”.
    6. A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil (AHBB), parte interessada, requereu a improcedência da reclamação, sob a alegação de que (i) “a impontualidade no repasse das verbas por parte do Município de Cubatão gerou imensuráveis prejuízos à aqui Reclamada, dentre eles, a grande quantidade de Reclamações Trabalhistas ajuizadas”; e (ii) fora celebrado e homologado TAC, “de modo que o Município de Cubatão assumiu responsabilidade para o pagamento não apenas das verbas rescisórias geradas pelo encerramento das atividades do Hospital Municipal em 09 de fevereiro de 2017, como também por todas as verbas e despesas provenientes do contrato de gestão entre as partes, encerrado em razão da ausência do repasse das verbas”. Pleiteou, ainda, a concessão de gratuidade de justiça.
    7. Em atendimento a despacho, o Município reclamante manifestou-se sobre o acordo firmado nos autos da ação civil pública nº 1001069-35.2016.5.02.0252, da 2ª Vara do Trabalho de Cubatão.
    8. É o relatório. Decido.
    9. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    10. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.
    11. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.
    12. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas perante esta Corte indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, todas sob a minha relatoria.
    13. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente, sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.
    14. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o Supremo afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o TST, não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    15. Em recente julgamento na sessão de 08.09.2020, a Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O Colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. 
    16. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que "(...) somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 - que é a da não responsabilização da Administração - caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte".
    17. No caso em análise, este requisito não foi cumprido, tendo em conta que a decisão reclamada, com base na regra do ônus da prova, reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, sob o fundamento de que não fiscalizou o contrato de gestão. Assim, ao contrário do alegado pelas partes beneficiárias do ato reclamado, a responsabilidade do município não foi pautada em provas concretas da ausência de fiscalização e de conhecimento notório da inadimplência trabalhista da empresa terceirizada. 
    18. De outro lado, a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil (AHBB) não logrou demonstrar que o Município de Cubatão assumiu, em acordo homologado na ACP nº 1001069-35.2016.5.02.0252, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários médicos vindicados no processo de origem objeto da presente reclamação (autos nº 1000074-85.2017.5.02.0252). A respeito, a parte reclamante juntou decisão proferida na ação civil pública que, quanto à letra “e” do acordo, assinalou que o texto “é claro ao dispor que o acordo engloba tão somente o pagamento das verbas rescisórias e encargos trabalhistas discriminados em planilhas apresentadas pela Associação empregadora, estando abrangidos pela composição homologada apenas os ‘empregados que tenham ajuizado ações individuais relacionadas à presente controvérsia’ (doc. 68). Anoto que não cabe dilação probatória em sede de reclamação, para verificar a extensão do referido acordo.
    19. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (autos nº 1000074-85.2017.5.02.0252) exclusivamente em relação à parte reclamante, determinando que outra seja proferida com observância da jurisprudência vinculante no Supremo Tribunal Federal. A presente decisão não afeta a responsabilidade do devedor principal. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
    20. Fixo em 10% do valor da causa os honorários de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC/2015) – suspensos, no entanto, pelo deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §3º).
    Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator